Tribunal: TJMT
Processo: 0000119-55.2017.8.11.0010
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000119-55.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AMARO JOSE DA SILVA - CPF: 055.647.284-59 (APELANTE), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), O Estado (VÍTIMA), SEBASTIAO GUALBERTO SOARES - CPF: 483.467.301-44 (ASSISTENTE), EDER COELHO ROCHA - CPF: 727.923.371-68 (ASSISTENTE), ABEDIEL ALMEIDA DE ANDRADE - CPF: 318.045.511-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AMARO JOSE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – PROCESSO PENAL –
CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (CP, ART. 297) –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO PELA EXCLUDENTE DE TIPICIDADE – FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA – POSSIBILIDADE – CRIME IMPOSSÍVEL CARACTERIZADO – SUBSIDIARIAMENTE APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – PREJUDICADO – RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A falsificação grosseira é reconhecível imediatamente por qualquer pessoa inexperta não constitui crime, pois não põe em perigo a fé pública. Com maior razão, portanto, quando a pessoa não é inexperta, mas, sim, o próprio agente encarregado da fiscalização do documento e que a olho desarmado percebeu sua adulteração”.
(RT 603/338).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000119-55.2017.8.11.0010

APELANTE: AMARO JOSE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Amaro Jose da Silva contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3º Vara da Comarca de Jaciara/MT, que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime do artigo 297,
caput
, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Posteriormente, substituída por 02 (duas) restritivas de direito, consistente na prestação de serviço à comunidade e a prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos vigentes à época dos fatos (id. 136126197).

Inconformada com o édito condenatório, a defesa pleiteia: i) a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VI, do CPP, reconhecendo a causa de exclusão de tipicidade prevista no art. 17, do Código Penal (crime impossível);
ii)
a aplicação da pena no mínimo legal e, que seja reconhecida a circunstância atenuantes previstas no art. 65, do Código Penal (id. 139850171).

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo (id. 145150216).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da e. Procuradora, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo não provimento do recurso de apelação defensivo (id. 152989168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AMARO JOSE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Amaro Jose da Silva contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3º Vara da Comarca de Jaciara/MT, que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime do artigo 297,
caput
, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“(...) Segundo consta dos autos, em data não exatamente delimitada, mas em dezembro de 2016, nesta cidade e Comarca de Jaciara, o denunciado
AMARO JOSÉ DA SILVA
falsificou, documento público, qual seja 01 (uma) Carteira Nacional de Habilitação, de sua propriedade.

Consoante apurado, em meados do ano de 2016, o denunciado Amaro foi preso por uma suposta agressão, no âmbito das relações domésticas, praticado contra sua esposa, sendo que na Delegacia de Polícia, a Sra. Maria Eliane dos Santos relatou ao investigador plantonista Márcio, que seu convivente tinha em sua residência uma Carteira Nacional de Habilitação falsificada.

Ocorre que, no dia 27 de outubro de 2016, após receber a informação da Polícia Civil de que o implicado estaria conduzindo um veículo com um novo documento falsificado, os policiais militares passaram a realizar diligências no intuito de encontrá-lo.

Por fim, os militares depararam-se com o denunciado conduzindo um veículo Ford Scort, placas JYT 3009, e após o abordarem, constataram que a sua habilitação para dirigir apresentava alterações na categoria, sendo que no documento constavam as categorias “A e E” e no sistema do Detran, “A e B”.

Após o documento ser submetido a perícia, restou demonstrada de maneira inequívoca a falsificação nos dígitos das categorias, conforme Laudo Pericial de f. 25/31. Uma vez interrogado, o denunciado confessou que ele próprio realizou a falsificação no documento apreendido.

Diante do exposto, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
denuncia
AMARO JOSÉ DA SILVA
como incurso nas disposições do
artigo 297, caput, do Código Penal
(...)”.
(Sic – id. 136124347).

De inicio, busca a defesa, em síntese, a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VI, do CPP, reconhecendo a causa de exclusão de tipicidade prevista no art. 17, do Código Penal (crime impossível).

Razão lhe assiste.

O artigo 17, do Código Penal, esta assim redigido:

“Art. 17 - Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
”

Trata-se de crime impossível, por ineficácia absoluta do meio, tendo em vista que o documento apresentado pelo apelante era grosseiramente falso.

Nada se discute acerca da materialidade e autoria, até porque o apelante confessou os fatos narrados na denúncia, afirmando que “
(...) o fato é verdadeiro; que foi o depoente que falsificou o documento; que falsificou com caneta; que é habilitado e fez errado por mexer nela; que mudou a categoria; que o depoente estava dentro do carro e o policial pegou sua carteira que estava dentro do carro; que o depoente estava dirigindo mas não estava usando ela; que sua carteira é verdadeira; que só alterou ela; (...)”. (Sic – id. 136126197).

O policial militar Sebastião Gualberto Soares, quando ouvido em juízo, afirmou “
(...) que dias anteriores fizeram a condução do réu por maria da penha; que a companheira dele já tinha denunciado para a polícia civil nesta condição; que teve uma denúncia que ele estaria conduzindo veículo com esta falsificação; que salvo engano, era falsificado em razão da letra; que foi falsificada a categoria; que não se recorda se para confirmar foi checado, mas acredita que sim, mas a falsificação do documento era bem caseira; (...)”.

(Sic – id. 136126197).

A testemunha Eder Coelho Rocha, policial militar, em juízo afirmou "
(...) que se recorda da situação e não sabe passar detalhes; que participou da abordagem e da condução do autor dos fatos; que se não se engana, consultou no sistema e a categoria era diferente da apresentada pelo condutor (...)”.
(Sic – id. 136126197).

A pericia realizada no documento atestou a falsidade
“
houve ALTERAÇÃO DOCUMENTAL no campo destinado a categoria da habilitação, ou seja, onde se encontrava impresso originalmente a letra original, "B", na segunda posição, sobre a mesma, foi impresso a letra "D"
(id. 136124347 – fls. 35).

Com efeito, a falsificação foi visualmente detectado pelos policiais, desde o primeiro momento, sem utilização de qualquer instrumento ou equipamento, procedendo posteriormente à consulta junto ao sistema policial, que é a realização de consulta no banco de dados, pois como se sabe, esse ritual deve ser seguidos pelos policiais.

Assim, para a configuração do delito imputado, a falsificação deve ser apta a passar por verdadeira. No caso, o falso se revelava objetivamente inidôneo para enganar e, portanto, sem potencialidade de lesão à fé pública, bem jurídico tutelado pela norma penal.

Assim, restando ineficaz o meio utilizado, o objetivo do apelado não foi alcançado. Tem-se, que sua conduta foi atípica, resultando em crime impossível empregado.

Nesse sentido:

“A falsificação grosseira é reconhecível imediatamente por qualquer pessoa inexperta não constitui crime, pois não põe em perigo a fé pública. Com maior razão, portanto, quando a pessoa não é inexperta, mas, sim, o próprio agente encarregado da fiscalização do documento e que a olho desarmado percebeu sua adulteração”.
(RT 603/338).

Ainda:

Uso de documento falso – Falsificação grosseira – Pronta percepção por policiais – Atipicidade – Crime impossível. Provimento ao recurso para decretar a absolvição.
(TJSP; Apelação n° 0016817-53.2018.8.26.0344; Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro da Comarca de Marília; Data do Julgamento: 08/03/2013; Data da Publicação: 08/03/2023).

Com a absolvição do apelante, ficam prejudicados os demais pleitos.

Diante do exposto e em dissonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto, para absolver Amaro Jose da Silva nos termos do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023